Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733673-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL RECORRIDO: JOÃO RICARDO SANTOS CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs recurso em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, destinados à pensão alimentícia de suas filhas, bem como a prática de agiotagem na origem da nota promissória que embasa a execução. 1.1. Analisando a decisão recorrida, constata-se que o Juízo afastou a análise destes argumentos sob o fundamento de que não é matéria apta a ser discutida em sede de exceção à pré-executividade. 2. No caso em análise, a parte executada não comprovou a impenhorabilidade dos valores constritos. 2.1. Na hipótese, restou evidenciada a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores, além da falta de documentação que atestasse a condição de superendividamento da agravante. 3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei 1.521/51, sustentando que a nota promissória exequenda é derivada de conduta ilegal, consistente em agiotagem, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do citado título executivo extrajudicial; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos, os quais constituem verbas de pensão alimentícia que não podem ser penhorados para pagamento de dívida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 4o da Lei 1.521/51 e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em seu recurso, a parte agravante discorre acerca da necessidade de averiguação da causa debendi e da prática de agiotagem com utilização de juros abusivos. Contudo, compulsando-se a decisão agravada de ID 200675024, constata-se que o Juízo afastou a análise destes argumentos sob o fundamento de que não é matéria apta a ser discutida em sede de exceção à pré-executividade. Assim, a insurgência da agravante deveria ter se dirigido ao entendimento de que seria cabível a análise destes fundamentos em sede de exceção de pré-executividade. Conhecer de recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual incabível o conhecimento destes pontos. (...) No caso em análise, a executada não comprovou a impenhorabilidade dos valores constritos. (...) Logo, não há comprovação da alegação de que o valor constrito se refere a prestação alimentícia recebida em favor das filhas” (ID 67332642). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020